Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713799-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORMANDO CORREIA DA ROCHA BAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada por NORMANDO CORREIA DA ROCHA, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo. Em suas razões, o agravante sustenta que o processo deve ser suspenso em decorrência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.978.629 (Tema 1169). Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, que o agravo seja provido para que a decisão agravada seja reformada nos termos da tutela provisória pleiteada. Preparo recolhido (ID 45674726). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se o processo deve ser suspenso até a definição, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tema 1169. O STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual. No caso, conforme decisão proferida pela juíza Thaíssa de Moura Guimarães: “Incabível a aplicação do Tema 1169 STJ neste feito, uma vez que houve a prévia liquidação nestes autos antes de iniciar-se o cumprimento de sentença.” (ID 152774151). Em cognição sumária, o Tema 1169 não é aplicável na hipótese. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator